Tribunal: TJDFT
Processo: 0756036-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0756036-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSÉ ALCIDEZIO BEZERRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR AGRAVADO: NILSON ANTONIO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ ALCIDEZIO BEZERRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0709101-16.2021.8.07.0001, deferiu seu pedido de penhora de quotas sociais titularizadas pelo executado. O agravante argumenta que a decisão recorrida teria violado a autonomia patrimonial da sociedade empresária ADJ Logística e Transportes Ltda, pois deferiu a penhora das cotas sociais sem a prévia instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Sustenta que tal medida seria excepcional e somente poderia ocorrer mediante comprovação de abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Defende que a empresa em questão seria uma sociedade limitada unipessoal, que possui personalidade jurídica distinta da do sócio. Assim, a constrição direta das cotas sociais, sem o devido procedimento legal, configuraria violação ao princípio da separação patrimonial, sendo inadmissível alcançar o patrimônio da pessoa jurídica para satisfazer dívida pessoal do sócio sem a desconsideração inversa. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, seu provimento para reformar a decisão recorrida e indeferir a penhora das quotas sociais de propriedade do executado. Preparo recolhido no ID 79698295. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Nos termos do artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o artigo 995, parágrafo único do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão agravada, ID 256931345 da origem, tem o seguinte teor: Considerando a ineficácia de todas as tentativas anteriores de penhora para satisfação do crédito, nos termos do art. 835, inc. IX, do CPC, defiro a penhora das cotas titularizadas pelo executado JOSE ALCIDEZIO BEZERRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR - CPF: 952.318.891-72 junto à empresa ADJ LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ n. 22.228.690/0001-73. Dou à presente decisão força de termo de penhora de cotas sociais. O executado deve ser intimado para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias). A intimação da penhora deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação desta decisão. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 841, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). A empresa sobre cujas cotas recaiu a penhora fica intimada, na pessoa do executado, que possui patrono nos autos e no caso é o administrador da empresa em questão, de que no mesmo prazo de 15 (quinze) dias, deverá apresentar a este Juízo o balanço especial da empresa (art. 861, inc. I, do CPC), devendo ainda comprovar que ofereceu suas cotas aos demais sócios (art. 861, inc. II, do CPC). Não havendo interesse dos demais sócios na aquisição das cotas do sócio executado, fica também a empresa intimada de que deverá proceder à liquidação das cotas do sócio executado, depositando em Juízo o valor apurado. Prazo: 30 (trinta) dias, contados da presente intimação. Considerando a ineficácia, que a experiência tem demonstrado, quanto à alienação em hasta de cotas sociais (art. 861, §5o, do CPC), não cumprida a determinação supra, fica facultado ao exeqüente, nos termos do art. 1.026, parágrafo único, do Código Civil, postular perante o Juízo competente, a liquidação da empresa sobre cujas cotas recaiu a penhora, noticiando nestes autos o ajuizamento da ação respectiva. À Secretaria: 1. Oficie-se à Junta Comercial, para que anote no registro da empresa, para conhecimento de terceiros, quanto à presente penhora. 2. Cadastre-se como terceiro interessado, a empresa sobre cujas cotas recaiu a penhora. 3. Decorrido o maior prazo supra, retornem os autos conclusos. No rol de preferências de penhora, o Código de Processo Civil incluiu a penhora de cota social. Vejamos: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a penhora de cotas sociais depende de esgotamento das diligências para localização de outros bens e valores. Vejamos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. REQUISITO. ART. 1.026 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Esta Corte considera imprescindível a caracterização da inexistência de outros bens do devedor para autorizar a penhora de cotas sociais de sua titularidade, requisito que deve ser avaliado, no presente caso, pela Corte de origem. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.590.823/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 9/12/2024.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA CONSTRIÇÃO DE COTAS SOCIAIS. SÚMULA 7/STJ. VIABILIDADE DA MEDIDA. ÓBICE DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 3. Esta Corte Superior possui entendimento de que é possível a penhora de quotas de sociedade desde que realizada após o esgotamento dos meios para localização de outros bens do devedor. Enunciado sumular n. 83 desta Corte Superior. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.592.713/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.) No caso específico dos autos foram realizadas diligências por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário e não localizados bens ou valores suficientes para saldar a dívida, razão pela qual correta a decisão do Juízo de origem que deferiu o pedido feito. Acerca de penhora das cotas sociais, o art. 861 e ss do CPC estabelece os procedimentos a serem adotados no caso de deferimento da penhora de quotas sociais pertencentes ao devedor: Art. 861. Penhoradas as quotas ou as ações de sócio em sociedade simples ou empresária, o juiz assinará prazo razoável, não superior a 3 (três) meses, para que a sociedade: I - apresente balanço especial, na forma da lei; II - ofereça as quotas ou as ações aos demais sócios, observado o direito de preferência legal ou contratual; III - não havendo interesse dos sócios na aquisição das ações, proceda à liquidação das quotas ou das ações, depositando em juízo o valor apurado, em dinheiro. § 1o Para evitar a liquidação das quotas ou das ações, a sociedade poderá adquiri-las sem redução do capital social e com utilização de reservas, para manutenção em tesouraria. § 2o O disposto no caput e no § 1o não se aplica à sociedade anônima de capital aberto, cujas ações serão adjudicadas ao exequente ou alienadas em bolsa de valores, conforme o caso. § 3o Para os fins da liquidação de que trata o inciso III do caput , o juiz poderá, a requerimento do exequente ou da sociedade, nomear administrador, que deverá submeter à aprovação judicial a forma de liquidação. § 4o O prazo previsto no caput poderá ser ampliado pelo juiz, se o pagamento das quotas ou das ações liquidadas: I - superar o valor do saldo de lucros ou reservas, exceto a legal, e sem diminuição do capital social, ou por doação; ou II - colocar em risco a estabilidade financeira da sociedade simples ou empresária. § 5o Caso não haja interesse dos demais sócios no exercício de direito de preferência, não ocorra a aquisição das quotas ou das ações pela sociedade e a liquidação do inciso III do caput seja excessivamente onerosa para a sociedade, o juiz poderá determinar o leilão judicial das quotas ou das ações. Como se vê, não há qualquer exigência legal de que a sociedade empresária que terá as quotas penhoradas esteja incluída no polo passivo do feito, já que o objeto da penhora são as quotas sociais que pertencem ao executado e não à própria empresa. Ou seja, não será afetado qualquer patrimônio da empresa, mas tão somente do sócio executado. Desse modo, é despicienda a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para que seja realizada a penhora de cotas sociais pertencentes ao executado. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE COTAS SOCIETÁRIAS. INEFICÁCIA DO ATO. PENHORA DE QUOTAS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisões que reconheceram fraude à execução em alienação de cotas sociais e determinaram sua penhora no cumprimento de sentença em trâmite desde 2017. 2. O recurso impugna a ineficácia do negócio jurídico e sustenta ausência de fraude, irregularidade na penhora e necessidade de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a alienação de cotas sociais, no curso da execução, caracteriza fraude à execução; (ii) se é necessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (iii) se a penhora das cotas depende da intimação da sociedade empresária. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A alienação de cotas sociais no curso de cumprimento de sentença de elevado valor, por devedora previamente citada, reduzida à insolvência e com má-fé da adquirente comprovada, caracteriza fraude à execução nos termos do art. 792, IV, do CPC. 5. A transferência a terceiro com conhecimento prévio da execução e a ausência de patrimônio suficiente para satisfação do crédito confirmam a fraude à execução. 6. Não há exigência legal de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para a ineficácia do ato de alienação, nem de intimação da sociedade para penhora de cotas. 7. A penhora de cotas sociais está disciplinada no art. 861 do CPC e independe da inclusão da empresa no polo passivo da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Configura-se fraude à execução a alienação de cotas sociais durante o curso de cumprimento de sentença, quando demonstrada a redução do devedor à insolvência e a má-fé do adquirente. 2. A penhora de cotas sociais independe da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou da intimação da sociedade empresária.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 792 e 861. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 956.943/PR, Corte Especial, j. 01.12.2014; TJDFT, Acórdão 1825591, 0719167-55.2021.8.07.0001, j. 29.02.2024; TJDFT, Acórdão 1884841, 0709178-23.2024.8.07.0000, j. 27.06.2024. (Acórdão 2028446, 0700441-60.2025.8.07.9000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 18/08/2025.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. ART. 1026 DO CÓDIGO CIVIL. ART. 861 DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1. O rito próprio da penhora de quotas sociais em sociedade empresária tem previsão no artigo 861 do Código de Processo Civil. 1.1. As quotas sociais, seja de uma sociedade empresarial, seja de uma sociedade simples, são dotadas de expressão econômica e constituem patrimônios dos sócios, perfeitamente passíveis de alienação. Nesse ponto, importa destacar que, para constrição judicial recair sobre os lucros da sociedade ou sobre as quotas pertencente ao sócio, desnecessária a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Isso porque não se trata de penhora de bem da sociedade empresária por dívida do sócio (hipótese em que se exige a desconsideração inversa da personalidade jurídica), mas de penhora de bem pertencente ao sócio que é executado. 2. “O devedor responde por suas obrigações com todos os seus bens, entre os quais se incluem as quotas que detiver em sociedade simples ou empresária, hipótese que com previsão expressa tanto no CPC (art 861 e seguintes) quanto no CC (art. 1.026). 2. Esgotada, sem sucesso, a realização de pesquisas para localização de valores, bens e direitos que possam satisfazer a dividida exigida, e não tendo o devedor indicado a existência de outros bens passíveis penhora, permite-se a constrição das quotas sociais de titularidade das executadas.” (Acórdão 1834854, 07350507420238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. “É possível a penhora recair sobre cotas sociais dos devedores, sem que tal providência importe ofensa ao princípio da menor onerosidade para o devedor.” (AgInt no AREsp n. 1.935.690/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 12/5/2022.) 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1884841, 0709178-23.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/06/2024, publicado no DJe: 16/07/2024.) (grifei) Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. A penhora de cotas sociais conta com regime próprio, que independe da desconsideração da personalidade jurídica. (Acórdão 1793439, 0712671-42.2023.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/12/2023, publicado no DJe: 18/12/2023.) (grifei) Assim, não verifico a presença dos requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, ante a ausência do fumus boni iuris. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Brasília, DF, 19 de dezembro de 2025 13:29:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador